Tribunal: STF
Processo: Rcl 36150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim por prevenção (HC 151.819/PA), com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na proclamada existência de estado de coisas inconstitucional no âmbito do sistema carcerário brasileiro ante a ocorrência de violação massiva de direitos fundamentais dos detentos presos provisoriamente.
    Narra a defesa que o reclamante se encontra preso no Centro Regional de Recuperação de Altamira/PA, pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado. Todavia, no dia 29 de julho de 2019, 57 (cinquenta e sete) detentos foram mortos, muitos dos quais queimados vivos e tantos outros decapitados pelos demais detentos. Assim, alega que se está diante de mais um brutal desrespeito à decisão prolatada por esta CORTE em controle concentrado de constitucionalidade. 
    Em razão disso, requer, liminarmente, seja declarado "inconstitucional o cumprimento de prisão provisória do reclamante nos autos do processo-crime n. n. 0016068-53.2017.8.14.0005, em trâmite perante a 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Altamira/PA, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por essa Corte Suprema na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (MC-ADPF) n. 347, substituindo a prisão provisória atual por prisão domiciliar, com ou sem o uso de tornozeleira eletrônica". Subsidiariamente, requer seja reduzida a pena do reclamante, em razão da "circunstância relevantíssima (rebelião que resultou na morte, por asfixia e decapitação de 57 detentos), posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei (art. 66 do CP), progredindo-o imediatamente ao regime aberto" e que "sejam relativizados os requisitos objetivos para a progressão de regime (do fechado para o aberto)". No mérito, pleiteia o provimento da presente Reclamação. 
    Foi formulado pedido de desistência.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como "estado de coisas inconstitucional". FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária. Contudo, não há como ser "declarado inconstitucional" o cumprimento de prisão do reclamante nos autos do processo-crime n. 0016068-53.2017.8.14.0005, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA. 
    Isto porque o notório massacre ocorrido no Centro Regional de Recuperação de Altamira/PA não fulmina a prisão cautelar e a sua respectiva fundamentação, circunstância que torna incognoscível a presente ação, tendo em vista a impossibilidade fática de revolvimento temporal, de modo a restituir o preso à situação anterior à prisão.
    Não bastasse, fiz constar no HC 151.819/PA, onde fui redator para o acórdão, que o reclamante foi condenado à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV (homicídio qualificado por torpeza e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Com efeito, não se pode confundir o juízo de legalidade da prisão com a verificação, in concreto, da necessidade de imposição de segregação cautelar.
    Até porque, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
    Além disso, ao menos pela documentação juntada, não houve, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não sendo possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Com relação aos pedidos subsidiários, por não guardarem estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, inviabilizam a sua análise nesta Reclamação, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014).
    Assim, nesse contexto, não se pode falar em desobediência ao entendimento fixado na ADPF 347/DF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de setembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente